Tribunal: CARF
Processo: 11080.726934/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.726934/2014-52 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.116 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de outubro de 2023 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
ROQUE MOZART DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime o
contribuinte para, querendo, apresentar: (i) cópia da planilha de cálculos que gerou a conta de
liquidação elaborada em 27/10/2010 (fls. 43/47), extraída da ação trabalhista no 0037700-
20.2000.5.04.0019, contemplando detalhadamente os períodos/meses de apuração e os valores
envolvidos, e (ii) outras peças processuais que porventura julgar necessário ao deslinde da
controvérsia recursal instaurada.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 81/84):
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento - Imposto de
Renda Pessoa Física (fls. 5/16), resultante da revisão da Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2011 (ano 2010) (fls. 65/71).
A notificação tratou da omissão de rendimentos e do número de meses
indevidamente
declarado,
ambos
relativos
a
Rendimentos
Recebidos
Acumuladamente (RRA) - tributação exclusiva - 10/2010. Como resultado, o
imposto a restituir declarado foi reduzido de R$ 19.133,39 para R$ 74,21.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726934/2014-52
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.116 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726934/2014-52

A ciência do lançamento ocorreu em 07/07/14 (fl. 64) e a impugnação foi apresentada
em 25/07/14 (fl. 2), acompanhada dos documentos às fls. 3/47. O Contribuinte contesta
as infrações conforme alegações e documentos que anexa.
Os documentos apresentados à Fiscalização constam às fls. 49/63. O Contribuinte alega
ser portador de doença degenerativa (fl. 76).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 28/10/2019 (fls. 88), o contribuinte, em 28/11/2019
(dia útil subsequente com expediente normal na unidade de origem - fls. 122), interpôs recurso
voluntário (fls. 91), insurgindo-se contra a manutenção da omissão de rendimentos apurada,
alegando que os valores retidos foram devolvidos aos demais participantes da demanda judicial
trabalhista e que é portador de moléstia grave degenerativa, cujos laudos seguem em anexo,
requerendo, ao final, a revisão da decisão recorrida.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 92/113.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente,
sujeitos à tributação exclusiva (RRA), no valor de R$ 17.502,34, com especial destaque para a
alteração dos meses do RRA, decorrentes de ação judicial de 65 para 01 mês, por falta de
apresentação dos cálculos relativos aos meses declarados de 04/1995 a 04/2000, conforme
solicitado no termo de intimação expedido, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do acatamento do RRA lançado na DAA/2011,
registrando ainda ser portador de moléstia grave.
Contudo, para apurar a regularidade dos valores declarados, torna-se imperioso
consultar a planilha de cálculo que gerou a conta de liquidação/certidão de cálculos já carreada
aos autos (fls. 43/47), carreada nos autos do processo trabalhista no 0037700-
20.2000.5.04.00019, movido contra a PROCERGS, que tramitou na 19a Vara do Trabalho de
Porto Alegre/RS (fls. 17/42), cuja informação entendo ser de suma importância ao deslinde da
controvérsia recursal, no que tange a correção da conduta fiscal por ele realizada, sobretudo na
apuração dos meses a que se refere o crédito recebido, sendo certo que a planilha de cálculos
atualizada que instrui a peça recursal refere-se ao crédito remanescente do período de 12/2003 a
04/2012 (fls. 103/110).

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem intime o contribuinte para, querendo, apresentar: (i) cópia da planilha de
cálculos que gerou a conta de liquidação elaborada em 27/10/2010 (fls. 43/47), extraída da ação
trabalhista no 0037700-20.2000.5.04.0019, contemplando detalhadamente os períodos/meses de
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.116 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726934/2014-52

apuração e os valores envolvidos, e (ii) outras peças processuais que porventura julgar necessário
ao deslinde da controvérsia recursal instaurada.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 126
DF CARF MF
Original